Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: direito processual civil. constitucional e administrativo. mandado de segurança. candidata aprovada fora do número de vagas de provimento imediato. cadastro de reserva. contrato temporário. direito à nomeação. inexistência. segurança denegada.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança objetivando a nomeação de candidata aprovada em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas de provimento imediato, alocada em cadastro de reserva, tem direito subjetivo à nomeação em razão de ter sido contratada em caráter temporário, caracterizando preterição.
III. Razões de decidir
3. O art. 37, IV, da Constituição Federal determina: “durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira”.
4. A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, de provimento imediato, tendo sido alocada em cadastro de reserva.
5. A aprovação em concurso público em colocação superior à posição do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, ou em cadastro de reserva, não gera para o candidato o direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação.
6. Ainda que existam vagas, a nomeação e a posse inserem-se na conveniência e oportunidade da Administração, a quem incumbe verificar o momento mais adequado para efetivá-las, sobretudo devido às consequências de ordem orçamentária que a medida implica. Ou seja, o candidato aprovado para o cadastro de reserva possui, em regra, mera expectativa de direito.
7. A contratação temporária é prevista constitucionalmente, cuja finalidade é a de prover carências ocasionais decorrentes de afastamentos legais de servidores (professores) titulares de cargos efetivos, de maneira que não caracteriza, por si só, preterição à nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas e formação de cadastro de reserva.
IV. Dispositivo e tese
8. Segurança denegada.
Teses de julgamento: “1. A contratação temporária é prevista constitucionalmente, cuja finalidade é a de prover carências ocasionais decorrentes de afastamentos legais de servidores (professores) titulares de cargos efetivos, de maneira que não caracteriza, por si só, preterição à nomeação de candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas e formação de cadastro de reserva.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: Recurso Extraordinário n. 837311, Repercussão geral, tema n. 784; Agravo interno provido.(AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)